Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-34.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001336-34.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Abuso de Poder, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADAIR ROSALINO ALVES PEREIRA - CPF: 009.626.131-50 (ADVOGADO), INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA - CNPJ: 08.706.573/0001-47 (IMPETRANTE), GILBERTO FIGUEIREDO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE – NÍVEL III. OMISSÃO NA ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA REFERENDADA.

I. Caso em Exame

1. Mandado de Segurança impetrado pelo Instituto de Saúde Santa Rosa contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consistente no indeferimento da qualificação da Impetrante como Organização Social de Saúde – OSS – Nível III, com base no Decreto Estadual n. 764/2024, bem como na ausência de análise do recurso administrativo interposto em 03.10.2025, após o indeferimento. A impetrante sustenta ter comprovado os requisitos legais exigidos e afirma que a Administração inovou na interpretação do decreto ao exigir critérios não previstos, como a centralização da experiência e leitos em uma única unidade hospitalar. Requereu liminar para suspender os efeitos do indeferimento ou, subsidiariamente, para determinar a análise do recurso.

II. Questão em Discussão

2. Estabelecer se houve omissão administrativa ilegal ao deixar de apreciar recurso interposto dentro do prazo legal previsto no Decreto Estadual n. 764/2024 e na Lei Estadual n. 7692/2002.

III. Razões de Decidir

3. O Mandado de Segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo quando demonstrada a omissão ilegal da autoridade coatora em apreciar recurso administrativo dentro do prazo legal, conforme previsto no art. 5º, LXIX, da CF/1988, e art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

4. A omissão da autoridade coatora quanto à análise do recurso interposto em 03.10.2025 viola o direito à duração razoável do processo e afronta os prazos previstos no art. 75, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual n. 7692/2002, configurando ilegalidade sanável pela via mandamental.

IV. Dispositivo e Tese

7. Liminar parcialmente referendada, para determinar à autoridade coatora que analise o recurso administrativo interposto no prazo de 30 dias.

Tese de julgamento
: A omissão da autoridade pública em apreciar recurso administrativo dentro do prazo legal configura ilegalidade apta a ensejar mandado de segurança.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXXVIII; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Estadual/MT n. 7692/2002, art. 75, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Instituto de Saúde Santa Rosa, contra suposto ato omissivo e ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento da qualificação do Impetrante como Organização Social de Saúde – Nível III, bem como pela inércia na análise do recurso administrativo interposto em face da referida decisão.

A parte impetrante sustenta que preenche todos os requisitos legais exigidos pelo Decreto Estadual n. 764/2024, à época vigente, inclusive no tocante à comprovação da experiência gerencial mínima de quatro anos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante atuação em múltiplas unidades hospitalares.

Aduz que a Administração teria inovado na interpretação do Decreto ao exigir a concentração da experiência gerencial e do número mínimo de leitos em uma única unidade hospitalar, sem que tal exigência estivesse prevista no normativo vigente à época do requerimento administrativo.

Sustenta, ainda, que houve omissão ilegal da autoridade coatora ao não apreciar o recurso administrativo interposto em outubro de 2025, extrapolando o prazo legal de 30 dias úteis, nos termos do §10 do art. 4º do próprio Decreto Estadual n. 764/2024.

Por fim, aponta a superveniência do Decreto Estadual n. 1.785/2025, o qual introduziu, pela primeira vez, vedação expressa à soma de leitos, o que confirmaria o caráter inovador da norma e, consequentemente, a ilegalidade da interpretação retroativa adotada no caso concreto.

Diante do exposto, requer a concessão de liminar para suspensão dos efeitos da decisão administrativa que indeferiu o pedido de qualificação como Organização Social de Saúde – OSS – Nível III, assegurando o prosseguimento do processo sob a égide do Decreto n. 764/2024.

Subsidiariamente, requer que a liminar seja concedida para determinar à Administração que aprecie o recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de qualificação da Impetrante como OSS- Nível III.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Sabe-se que, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança exige a demonstração, por prova pré-constituída, da existência de fundamento relevante e do risco de ineficácia da medida caso concedida apenas ao final.

Extrai-se dos autos que o Instituto de Saúde Santa Rosa impetrou o presente
writ
, com pedido liminar, em face de ato tido como coator atribuído ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consistente no indeferimento de seu pedido de qualificação como Organização Social de Saúde (OSS), no nível III, bem como na omissão ilegal quanto à apreciação do recurso administrativo interposto contra esse indeferimento.

O Impetrante narra que protocolou requerimento administrativo de qualificação em 26 de junho de 2025, ainda sob a vigência do Decreto Estadual n. 764/2024, indicando expressamente o nível III e juntando documentação comprobatória de experiência gerencial superior a quatro anos no âmbito do SUS, inclusive mediante certidões e atestados emitidos por entes públicos.

Sustenta que o regulamento então vigente admitia a comprovação da experiência por meio de múltiplas unidades hospitalares, não exigindo atuação contínua, exclusiva ou concentrada em uma única unidade.

Alega que, apesar disso, a Administração indeferiu o pedido com base em interpretação restritiva do Decreto n. 764/2024, exigindo, de forma não prevista no texto normativo, que a experiência mínima no SUS e a capacidade técnico-gerencial por leitos estivessem concentradas em uma única unidade hospitalar, bem como afastando a possibilidade de soma de leitos para fins de enquadramento no nível pretendido.

Expõe que, em 03.10.2025, interpôs recurso administrativo contra esse indeferimento, regularmente previsto no próprio decreto, o qual permanece sem apreciação, mesmo após o transcurso do prazo máximo regulamentar para decisão, configurando, segundo sustenta, omissão administrativa ilegal de efeitos continuados.

Afirma que, no curso dessa inércia administrativa, sobreveio a edição do Decreto Estadual n. 1.785/2025, que passou a prever, pela primeira vez, vedação expressa à soma de leitos e exigência de gestão exclusiva e concentrada em unidade hospitalar única.

O Impetrante sustenta que tal decreto possui natureza inovadora, não podendo ser aplicado retroativamente nem utilizado para legitimar interpretação restritiva adotada sob o regime anterior, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

No plano jurídico, defende que o caso não envolve reexame de mérito administrativo, mas típico controle de legalidade, pois a Administração teria inovado no ordenamento jurídico por via interpretativa, criando requisitos não previstos no Decreto n. 764/2024, em afronta ao art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).

Sustenta, ainda, a autonomia normativa entre o § 1º (experiência mínima no SUS) e o § 6º (capacidade técnico-gerencial por leitos) do art. 4º do decreto revogado, repelindo a vinculação artificial feita pela autoridade administrativa.

Afirma, por fim, estarem presentes, no caso, o direito líquido e certo, comprovado por documentação pré-constituída, e a urgência decorrente da impossibilidade de participar de chamamentos públicos e contratos de gestão enquanto perdurarem o indeferimento e a omissão administrativa.

Pontuo, de início, que, à luz do artigo 5º, LXIX, da CRFB e do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

À vista dos autos, em análise perfunctória, cabível neste momento processual, verifica-se que assiste razão ao Impetrante quando aponta omissão administrativa na análise do recurso interposto, pois é cediço que diante da ausência de previsão legal específica para o caso, nos termos do art. 75, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual n. 7692/2002, o prazo máximo para que o recurso administrativo seja apreciado é de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período. Veja-se:

“Salvo disposição legal em contrário, o prazo para apresentação de recurso ou pedido de reconsideração será de 15 (quinze) contados da publicação ou intimação do ato.

§ 1º Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente.

§ 2º O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa explícita.”

Tendo em vista que o recurso administrativo interposto pelo Impetrante foi protocolado em 03.10.2025 (id. 341147361) e até o momento encontra-se pendente de apreciação, demonstrada está a afronta ao seu direito líquido e certo de apreciação de sua impugnação em tempo hábil, a violação do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil), o que também comprova o perigo da demora, caso o pedido para análise recursal seja analisado apenas quando do julgamento do mérito deste
writ
.

Forte nessas razões,
REFERENDO A LIMINAR CONCEDIDA EM PARTE,
determinando à autoridade coatora que proceda à análise e julgamento do recurso administrativo interposto, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilização pessoal.

Submeto o presente ato processual positivo ao Ínclito Colegiado, para exame em sessão virtual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026